Tribunal: TJMT
Processo: 1000335-78.2022.8.11.0024
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[PARAISO CONSTRUCAO INDUSTRIA E COMERCIO DE FIBRAS LTDA - CNPJ: 08.370.151/0001-43 (RECORRENTE), REGIANE ALVES DA CUNHA - CPF: 780.071.271-00 (ADVOGADO), LUNNA NASCIMENTO AGOSTINETTO - CPF: 086.208.341-93 (RECORRENTE), TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA - CNPJ: 95.591.723/0001-19 (RECORRIDO), RICARDO ANDRE ZAMBO - CPF: 153.107.718-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1000335-78.2022.8.11.0024

Data do Julgamento:

06/12/2022

Origem:

Juizado Especial Cível de Chapada dos Guimarães

Recorrente:

PARAISO CONSTRUÇÃO INDUSTRIA E COMÉRCIO DE FIBRAS LTDA

Recorrido:

TNT MERCÚRIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE TRANSPORTE. COTAÇÃO DE FRETE. ALTERAÇÃO DO VALOR EM RAZÃO DA MUDANÇA DAS DIMENSÕES DO PACOTE. POSSIBILIDADE. NEGATIVAÇÃO DEVIDA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de ação de indenização por danos morais em decorrência de protesto indevido no valor de R$ 1.824,07 (mil oitocentos e vinte e quatro reais e sete centavos). Em síntese, a autora informa que contratou os serviços de transportes do demandado para realização de frete de mercadoria. Aduz que realizou uma cotação no dia 03/04/2019, oportunidade em que foi repassado o valor de R$ 672,82. Afirma que apesar de realizar o pagamento do frete foi surpreendida pela negativação de seus dados nos órgãos de proteção ao crédito, uma vez que a empresa demandada cobrou valor muito superior ao que havia fixado na cotação.

2.

Em que pese a insurgência da parte autora, a empresa demandada se desincumbiu de seu ônus probatório ao provar a licitude das cobranças, e, por consequência, da negativação.

3.

No caso dos autos a parte demandada comprovou que a mercadoria enviada pela autora era totalmente diversa da informada. Consta nos autos informação de que a cotação foi realizada para o transporte de pacote contendo 150kg, ocorre que em verdade o produto enviado tratava-se de duas mercadorias no valor total de 600,60kg, o que justifica a cobrança do valor a maior em relação ao que fora inicialmente cotado.

4.

Deste modo, a empresa demandada apresentou fatos extintivos do direito da autora, em atenção ao disposto no art. 373, II, do Código de Processo Civil.

5.

Com efeito, como reconheceu o juízo de origem:
O preço orçado foi para o transporte de 150 kg, estando devidamente CLARO que os valores poderiam sofrer alteração se houvesse divergência dos dados informados, sendo transportado 600,06kg, ACEITANDO O RECLAMANTE NA ENTREGA, conforme documento ID 84059578, agindo dentro da legalidade.

6.

Por tais razões, não há se falar em declaração de inexistência de débito, muito menos em indenização por danos morais, porquanto o conjunto probatório autoriza a conclusão de que houve aceite do valor para realização do transporte, não havendo que ser falar em ato ilícito da reclamada que agiu no exercício regular do direito ao realizar a cobrança.

7.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95.

8.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

9.

Condeno o Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% (dez pontos percentuais) sobre o valor da causa, ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3.º do Código de Processo Civil.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2022